Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-14.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de a coisa subtraída ter pequeno valor comercial não torna automaticamente irrelevante a conduta do agente, pois a aplicação indiscriminada do princípio da insignificância pode incentivar a prática repetida e premeditada de crimes de menor valor.
2. Mesmo que o valor do bem furtado seja baixo, a reincidência e a existência de maus antecedentes, especialmente em crimes patrimoniais, demonstram a conduta delitiva reiterada e habitual, revelando maior reprovabilidade no comportamento do réu e, portanto, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando respaldados pelo acervo probatório.
4. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para a elucidação dos fatos, mormente quando alinhada aos demais elementos de prova.
5. Recurso conhecido e desprovido.